Tribunal: TJES
Processo: 5001342-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001342-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXLORRAN DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001342-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXLORRAN DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 11º, parágrafo único, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001342-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXLORRAN DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
MAXLORRAN DA CONCEIÇÃO,
contra a r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente à ação penal nº. 0004297-97.2019.8.08.0030, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03.

A defesa do agravante pugna para que seja concedido o indulto natalino de 2022, eis que foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

O fundamento da defesa para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, na qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Já em contrarrazões, o
parquet
refuta a tese defensiva, uma vez que o acusado possui outra condenação criminal, sendo essa por crime elencado como “impeditivo” ao indulto natalino, o que afastaria a concessão do indulto para este crime “não-impeditivo”, de receptação, conforme art. 7º, I, e 11º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Ao analisar os autos, verifico não merecer prosperar o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Isso porque, conforme fundamentado pela Magistrada primeva, o agravante Cesar possui condenação anterior pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, (ação penal nº. Processo Criminal 0000210-64.2020.8.08.0030), crime praticado mediante violência, ou grave ameaça à pessoa.

Cumpre ressaltar que o reeducando foi condenado ao cumprimento de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime acima elencado, porém cumpriu apenas 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no sentido de que o termo “concurso”, presente no parágrafo único do artigo 11, diz respeito não ao concurso de crimes, do Código Penal, mas ao concurso após a realização da unificação das penas, prevista no artigo 111 da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO - DECRETO 11.302/2022, ART. 11, § ÚNICO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA - BENEFÍCIO INDEVIDO – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. 2) A jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida. Na hipótese, a agravante ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 157, caput, do CPB, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. 3) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo em execução 5009201-29.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 26/10/2023)

(...) O indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os crimes previstos na Lei nº 9.613/98 (art. 7º, III, b), e, ainda que assim não fosse, a redação do parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão da benesse ao delito considerado não impeditivo, enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, que deve ocorrer até a data limite de 25/12/2022, o que também não se deu na espécie. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Execução 5004637-07.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator Desembargador Walace Palndolpho Kiffer. Julgado 04/12/2023)

Portanto, conforme ponderado na Decisão agravada, o agravante deveria ter cumprido a pena pelo crime impeditivo para que pudesse ser agraciado com o indulto, o que não ocorreu.

Desse modo, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA –
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de agravo de execução penal interposto por
MAXLORRAN DA CONCEIÇÃO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 referente à ação penal nº 0004297-97.2019.8.08.0030.

Na sessão pretérita (20/03/2024), o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, por reputar que, para fazer jus ao indulto, o apenado deveria ter cumprido integralmente a pena da condenação por crime impeditivo.

Com efeito, a controvérsia se cinge ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

A Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal tem decidido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Nesse sentido, conferir os Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000.

Ocorre que, em recente julgamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (STJ – AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante da consolidação do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ sobre o tema, realizado através de julgado de sua Terceira Seção, reformulo meu posicionamento para acolher o recente entendimento da Corte da Cidadania, prestigiando a uniformização da jurisprudência

Assim, considerando que o agravante fora condenado pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 nos autos da ação penal nº 0004297-97.2019.8.08.0030, cuja pena em abstrato é inferior a cinco anos, e, tendo em vista que o crime e questão não fora cometido em concurso com o crime impeditivo, entendo que o apenado faz jus ao indulto por preencher os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento adotado por Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo em execução, reformando a decisão recorrida a fim de declarar extinta a punibilidade do apenado em relação à condenação decorrente da ação penal nº 0004297-97.2019.8.08.0030, na forma do art. 107, II, do Código Penal.

É, respeitosamente, como voto.